Tribunal: STF
Processo: HC 211156
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antonio Sergio Barata da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 682.372/PA, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDTF).



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo em vista a prática do delito descrito no art. 213 do Código Penal. 



    O paciente/impetrante sustenta, em síntese, a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição executória, considerado o implemento do prazo de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CP.



    Afirma não ter ocorrido qualquer interrupção do prazo prescricional, dizendo-o iniciado em 31/5/2006 - trânsito em julgado para a acusação - e encerrado em 31/5/2018.



    Ressalta que a prisão preventiva decretada em outro processo não pode ser considerada como causa interruptiva da prescrição executória, porque sequer iniciada a execução da pena. 



    Nesse sentido, assevera:



    “(...) que é direito do paciente ver declarada a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição executória penal, pois acertou o juízo da execução em reconhecer que a prescrição iniciou com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e que o acórdão meramente confirmatório dessa não era causa interruptiva da prescrição à época — contra o que não se insurgiu o Ministério Público, fazendo coisa julgada —, mas pecou em sustentar que uma prisão preventiva imposta, cumprida e revogada dois anos antes do efetivo início da execução penal, que se deu somente aos 26/11/2018, pudesse ser causa interruptiva da prescrição, quando já nem existia à data de início do cumprimento de pena previsto no art. 117, V do Código Penal, quando não há previsão legal para isso. ”



    Na perspectiva do impetrante,



    “a expressão “preso”, referida no parágrafo único do art. 116 do Código Penal, refere-se somente aos casos em que, havendo uma execução penal em andamento, durante o seu cumprimento, o “apenado” é preso pela condenação por outro crime em processo diverso, levando à suspensão da execução penal já iniciada.”



    Em decorrência, entende “nula a execução penal instaurada após o fluxo do prazo prescricional”.



    Requer o deferimento de liminar para “suspender os efeitos deletérios da execução penal nº 0027093-05.2018.8.14.0401.



    No mérito, seja declarada “a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão executória penal, nos termos do art. 107, IV c/c o art. 109, III, do Código Penal.”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. LAPSO SUSPENSO. PRISÃO CAUTELAR POR OUTRO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÕES DEFENSIVAS RECHAÇADAS. IMPETRAÇÃO MERA REITERAÇÃO DE OUTROS REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS JÁ APRECIADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



   I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



   II – Pedido de reconhecimento da prescrição executória. Suspensão do prazo. Paciente que se encontrava preso cautelarmente por outro processo. In casu, observa-se que, entre 24/04/2008 e 27/06/2016, o prazo prescricional da pretensão executória estava suspenso, nos termos do art. 116, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que o paciente estava preso cautelarmente por outro processo. Com efeito, tal entendimento é amparado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Precedentes do STF e STJ. 



   III – Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. O acórdão impugnado dirimiu a causa com base em fundamentação sólida. Na verdade, apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao pretendido pela defesa. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, o que de fato ocorre nos autos. 



   IV – De qualquer forma, o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória foi objeto do HC n. 579.103/PA e HC n. 654.285/PA. Constata-se, portanto, que a presente impetração, ao fim e ao cabo, constitui mera reiteração dos pedidos formulados nas referidas impetrações. Agravo regimental desprovido. Petições ns. 00890968/2021; 00984561/2021; e 00945186/2021 julgadas prejudicadas.” (Doc. 4).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ assentou não demonstrado o transcurso do prazo de 12 anos necessário ao reconhecimento da pretensão executória, aludindo a período no qual suspenso o curso da prescrição:



    “In casu, observa-se que, entre 24/04/2008 e 27/06/2016, o prazo prescricional da pretensão executória estava suspenso, nos termos do art. 116, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que o paciente estava preso cautelarmente por outro processo. Com efeito, tal entendimento é amparado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Precedentes do STF e STJ.”



    Diversamente do que alega o paciente/impetrante, tem-se justificativa legal para a suspensão do prazo prescricional, que, segundo sustentou, teria se iniciado em 31/5/2006 e se encerrado em 31/5/2018, devendo-se desconsiderar a prisão preventiva decretada em outro processo e cumprida entre 24/4/2008 a 27/6/2016.



    Isso por que as decisões das instâncias precedentes estão amparadas em dispositivo legal que não prevê como requisito de suspensão do prazo prescricional a existência de execução penal já iniciada, tal como defende o impetrante.



    O art. 116 § único do CP é inconfundível ao dispor que:



    “art. 116



    (...)



     Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.”



    Vê-se, portanto, inexistir qualquer alusão a processo de execução já iniciado, mas tão somente ao trânsito em jugado da sentença condenatória. 



    Com efeito, uma vez iniciado o curso do prazo da prescrição executória em 31/5/2006, conforme afirma a defesa, sobrevindo a prisão preventiva do paciente em 24/4/2008, verificou-se o transcurso inicial de 1 ano, 10 meses e 21 dias, só retomado em 27/6/2016, data de revogação da referida custódia cautelar.



    Logo, considerado o reinício da contagem do prazo da prescrição executória somado ao já transcorrido - 1 ano 10 meses e 21 dias - não há o implemento do prazo de 12 anos, porquanto perfaz até a presente data, 7 anos 6 meses e 9 dias.



    À propósito destaco:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PROVISÓRIA. CONTAGEM PARA EFEITO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O tempo de prisão provisória não pode ser computado para efeito da prescrição, mas tão-somente para o cálculo de liquidação da Pena. O artigo 113 do Código Penal, por não comportar interpretação extensiva nem analógica, restringe-se aos casos de evasão e de revogação do livramento condicional. Ordem denegada.(RHC 85026, Relator(a): EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 26/04/2005, DJ 27-05-2005 PP-00022 EMENT VOL-02193-01 PP-00123 RTJ VOL-00194-02 PP-00652)”



    Ainda que assim não fosse, consoante narrou a defesa na inicial,



    “Em 14/11/2018, o paciente compareceu espontaneamente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Bragança-PA, nesse processo e, condenado, teve a sua prisão decretada, agora para cumprimento antecipado de pena, usurpando a juíza-presidente da autoridade do que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 63.458/PA.”



    A corroborar a informação, veiculou-se nos autos que tramitaram no STJ:



    “Em 13/11/2018, o paciente foi novamente condenado nos autos da ação penal n. 000101005-2008.814.0009 (20180464158154). A reprimenda foi dosada em 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo em vista a prática dos delitos descritos nos arts. 121, § 2°, II, III, e IV; e 211 do Código Penal (fls. 67-70).”



    Pelo contexto, após o trânsito em julgado da condenação alusiva ao crime de estupro, ora tratado nesta impetração, o paciente sofreu nova condenação, tornando-se, portanto, reincidente. Assim, mesmo que afastada a causa suspensiva da prescrição executória, ter-se-ia a subsistência de causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, VI, do CP.



    No que interessa a controvérsia versada nestes autos, cito:



    “Extradição executória. Governo do Chile. Pedido instruído com os documentos necessários para a sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Acordo de Extradição entre os Estados Parte do Mercosul. Roubo qualificado (art. 436 do Código Penal do Chile e art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro). Dupla tipicidade. Reconhecimento. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação brasileira. Extraditando que, no curso do prazo prescricional da pena que lhe foi imposta pelo Estado Requerente, cometeu novos crimes no Brasil. Interrupção da prescrição pela reincidência (art. 117, VI, Código Penal). Extraditando que cumpria pena no Brasil por outras condenações. Prescrição que não corre nesse período (art. 116, parágrafo único, Código Penal). Reexame de fatos subjacentes à condenação. Impossibilidade. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. Eventual existência de filhos brasileiros. Irrelevância. Súmula nº 421 do Supremo Tribunal Federal. Compatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. Pedido deferido. Detração do tempo de prisão a que o extraditando tiver sido submetido no Brasil (art. 91, II, da Lei nº 6.815/80). 1. O pedido formulado pelo Governo do Chile, com base no Acordo de Extradição entre os Estados Parte do Mercosul, atende aos pressupostos necessários a seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80. 2. O extraditando foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 1 (um) dia de prisão e os fatos a ele imputados correspondem, no Brasil, ao crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, II, da Lei nº 6.815/80. 3. Não ocorreu a prescrição da pretensão executória, consoante os textos legais apresentados pelo Estado requerente e a legislação penal brasileira (arts. 109, III e 110 do Código Penal). 4. No curso do prazo prescricional da pretensão executória da pena que lhe foi imposta pelo Estado Requerente, o extraditando cometeu novos crimes no Brasil, de modo que a reincidência interrompeu a prescrição (art. 117, VI, do Código Penal Brasileiro). 5. Não bastasse isso, o extraditando já se encontrava preso no Brasil por força de outras condenações. E,“depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo” (art. 116, parágrafo único, do Código Penal brasileiro). 6. O pedido foi instruído com os documentos necessários para sua análise, trazendo indicações seguras a respeito da identidade do extraditando, do local, da data, da natureza, das circunstâncias e da qualificação legal dos fatos delituosos. Está, portanto, em perfeita consonância com as regras do art. 18 do Acordo de Extradição entre os Estados Parte do Mercosul e do art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80. 7. É irrelevante, para fins de extradição, o fato de o extraditando ter filhos brasileiros, nos termos da Súmula nº 421 do Supremo Tribunal Federal, que é compatível com a Constituição Federal. Precedentes. 8. De acordo com o art. 91, II, da Lei nº 6.815/80, o Governo do Chile deverá assegurar a detração referente ao período em que o extraditando tiver permanecido preso à disposição do Supremo Tribunal Federal (art. 91, II, da Lei nº 6.815/80 e art. 17 do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul). 9. Para esse fim, considerando-se que ele cumpre pena por outras condenações no Brasil, deverá ser computado o tempo de prisão provisória transcorrido entre a data da prisão do extraditando (27/5/15) e a data do trânsito em julgado do presente acórdão. 10. Extradição deferida.(Ext 1397, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 02-08-2016 PUBLIC 03-08-2016)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente